Tribunal: TJES
Processo: 5000615-27.2020.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-12-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000615-27.2020.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZULEICA MORAES PIRES
RECORRIDO: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso interposto pela autora em face da sentença (id. 4663025) que julgou improcedente a pretensão sob o argumento de que não foi oportunizado o conserto do bem (aparelho celular).

Colhe-se da inicial que a autora adquiriu um aparelho celular em 01/09/2020, que um dia após o uso apresentou vício, solicitando um celular provisório no período em que o produto estivesse para conserto, o que foi negado. Alega que por não poder esperar pelo conserto adquiriu um novo aparelho. Sustenta que tentou resolver o problema no Procon, sem êxito, motivo pelo qual ingressou com a presente demanda postulando a troca do aparelho ou a restituição do valor pago pelo produto, bem como reparação moral.

Nos termos do recurso interposto a sentença merece ser reformada, sob o argumento de que não negou deixar o aparelho celular para conserto e que não tinha outro aparelho para substituir o seu no período do conserto, que o parelho possuía informações que a recorrente não poderia ficar sem e que é portadora de doença cardíaca e mora sozinha, por isso não poderia ficar sem um meio de contato, que lhe foi recusado um aparelho provisório. Requer a reforma da r. sentença de piso.

Contrarrazões interpostas tempestivamente, id’s 4663035 e 4663039.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O Recurso Inominado se encontra tempestivo, cabível e com pedido de assistência judiciária gratuita na forma do artigo 98 do CPC.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

Assistência Judiciária Gratuita devidamente deferida, id. 5489710.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

No que pertine ao recurso, registra-se que dispõe o artigo 18, §1º, do CDC:

“
§ 1°
Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias
, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.”

Sendo assim, a legislação é clara quanto a oportunidade de conserto do bem pela fabricante/assistência técnica. Constata-se dos autos que a própria autora afirma que não oportunizou o conserto pois necessitava de um aparelho provisório, tendo em vista ser portadora de doença cardíaca e residir sozinha.

Ora, a legislação não obriga as requeridas a fornecerem aparelho provisório enquanto o produto adquirido estivesse para reparos. No mais, em que pese a autora alegar a necessidade de estar com o aparelho adquirido ou um provisório, não comprova nos autos que de fato possui qualquer doença, não junta um laudo capaz de afirmar a sua real situação.

Assim, não tendo a autora oportunizado o reparo pela assistência técnica em seu aparelho celular, não faz jus a qualquer reparação ou restituição do valor.

R
egistra-se que na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”
,
mantida por suas razões.

Ante ao exposto
, CONHECE-SE
do recurso interposto,
mas se lhe NEGA PROVIMENTO
para manter a r. sentença impugnada.

CONDENA-SE
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da
causa
, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95,
no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15.

BRUNA FONTANA ZANONI GAMA

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)